Tribunal: TJES
Processo: 5013320-33.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013320-33.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A controvérsia consiste em aferir a competência territorial para o processamento e julgamento da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de concessionária de serviço público (EDP).

2. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que “
a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
” (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

3. “
A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
(...)
(AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015)
” (AgInt no AREsp n. 2.337.653/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, da Comarca de Aracruz/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5013320-33.2023.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

SUSCITANTE : JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO : JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

P. INT. ATIVA : IRANI NUNES MOREIRA (REP. POR MARIA NUNES QUINTÃO).

P. INT. PASSIVA : CENTRAIS ELÉTRICAS ESPÍRITO SANTO S.A. – ESCELSA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a competência territorial para o processamento e julgamento da “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais”, tombada sob o nº 0001382-16.2020.8.08.0006, ajuizada por IRANI NUNES MOREIRA (representada por MARIA NUNES QUINTÃO) em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS ESPÍRITO SANTO S.A. – ESCELSA.

Na decisão de fls. 54/verso dos autos originários (ID 6546536), o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, ora Suscitado, declinou da competência para processar e julgar o feito, ao fundamento de que (i) a requerente não reside na comarca, (ii) o endereço da requerida não tem sede nesta comarca, (iii) o bem imóvel causador dos débitos discutidos na demanda é situado na Comarca de Vitória/ES, de modo que (iv) não há adequação do presente caso às normas previstas no artigo 52, CPC, e ainda, no artigo 101, I, CDC.

O JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, ora Suscitante, por sua vez, fundamentou a suscitação do conflito de competência, em síntese, no fato de que (i) a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, (ii) a autora reside na Itália há mais de 20 anos, razão pela qual conferiu poderes à sua irmã para administrar seus atos da vida civil no Brasil, a qual possui domicílio na Comarca de Aracruz; (iii) não prospera o fundamento de que o imóvel objeto do débito discutido nos autos é situado na Capital, porque não se trata de ação fundada em direito real sobre bem imóvel, é inaplicável o disposto no art. 47, do CPC; (iv) a Comarca de Aracruz se demonstra muito mais vantajosa para que a Autora possa exercer devidamente os seus direitos, por estar representada por sua irmã que possui domicílio naquele foro e diante da sua situação de consumidora.

Pois bem.

A demanda originária foi ajuizada por IRANI NUNES MOREIRA, representada por sua irmã, MARIA NUNES QUINTÃO, pretendendo ver declarada indevida a cobrança de energia realizada pela Requerida, a desvinculação do seu nome do contrato de consumo de energia elétrica, a retirada do seu nome dos órgãos de cadastro de inadimplentes, a repetição em dobro do valor cobrado, bem como a indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que “
a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
” (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Nesse contexto, “
A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.
(...)
(AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015)
” (AgInt no AREsp n. 2.337.653/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

À luz deste entendimento, considerando que a autora, representada por sua irmã, domiciliada na Comarca de Aracruz, ajuizou a ação consumerista no foro de seu domicílio, a declinação de competência pelo Juízo Suscitado viola a regra de competência territorial absoluta.

Com base nessas premissas, a declaração da competência territorial da Comarca de Aracruz/ES é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DECLARO a competência do Juízo Suscitado
(2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES) para o processamento da demanda originária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)